Tribunal: TJDFT
Processo: 0736302-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ART. 1.010, II, CPC). AFRONTA. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO. PROVA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE TRADIÇÃO. VÍCIO DE SIMULAÇÃO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. MANUNTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO DECRETADA SOBRE O BEM.
1. A ausência de combate, nas razões recursais, do fundamento central que deu lastro à inteligência eleita na sentença revela violação à dialeticidade, obstando o conhecimento do recurso nessa extensão. Apelação conhecida em parte.
2. Os embargos de terceiro são um remédio processual utilizado por pessoa estranha à relação jurídico-processual, desde que tenha a propriedade e a posse ou apenas a posse do bem objeto da constrição judicial, nos moldes do artigo 674 e 677 do Código de Processo Civil.
3. A simulação de negócio jurídico configura causa de nulidade (art. 167 do CC), não sendo suscetível de confirmação e não se convalesce com o decurso do tempo (artigo 169 do Código Civil).
4. Caracteriza compra e venda simulada de veículo aquela realizada entre parentes, sem a devida comprovação do pagamento do preço e da efetiva tradição do bem, ou mesmo de que o veículo já esteve na posse direta do comprador em alguma ocasião, mormente quando as demais provas evidenciam que o veículo sempre foi do executado, sendo insuficiente a demonstração da propriedade do veículo apenas com base no Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo.
5. Demonstrado que o negócio jurídico entabulado entre devedor e terceiro fora formalizado com o objetivo de criar óbice à constrição do bem, qualificando-se como simulação (art. 167 do Código Civil), a manutenção do arresto ou penhora determinados nos autos do processo executivo é medida que se impõe.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.